Tribunal: CARF
Processo: 10935.724750/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.724750/2014-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.556 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
REEDIÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO DAS MESMAS RAZÕES
APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da impugnação
autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos do §3o do
artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 98/100) interposto em face do v. acórdão de
fls. 86/89, que julgou improcedente a impugnação de fls. 66/78 para o fim de manter a exigência
constante do lançamento relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-
calendário de 2010, nos termos constituídos no auto de infração de fls. 49/59.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.724750/2014-97
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.556 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724750/2014-97

2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Em ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte em epígrafe, foi lançado crédito
tributário no montante de R$ 80.950,35 (oitenta mil e novecentos e cinquenta reais e trinta e
cinco centavos), conforme demonstrativo de fl.60, tendo sido lavrado o seguinte auto de
infração:
I – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – fls. 49/59
Contribuição:
R$ 37.463,58
Juros de mora:
R$ 15.389,08
Multa Proporcional: R$ 28.097,69
Total:

R$ 80.950,35
Enquadramento legal: Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, art. 1o, 2o, 3o e 6o; Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, caput e § 3o; Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) – Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –, art. 841, III.
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 47/48, trata-se de
empresa que optou pela tributação do IRPJ com base no lucro presumido no ano-calendário de
2010. Foi apurado, da análise da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), que a autuada deduziu a título de CSLL retida na fonte valores que não estão
em consonância com as informações prestadas pelas fontes pagadoras nas Declarações do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) respectivas e tampouco com os próprios dados
informados na ficha 57 da DIPJ (retenções de IRPJ e CSLL).
Foi aplicada a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre os débitos da
CSLL apurados, tudo em conformidade com a Lei no 9.430, de 1996, art. 44, I.
Notificado do lançamento em 05/12/2014, conforme aviso de recebimento de fls. 64, a
interessada, por seu representante legal, ingressou, em 05/01/2015, com a impugnação de fls.
66/77, na qual alegou, em suma:
• Não se conforma com o percentual de 75% aplicado a título de multa, por ferir a
Constituição Federal (CF), art. 150, IV, que proíbe utilizar tributo com efeito de confisco;
• A multa aplicada no caso em tela é evidentemente abusiva, confiscatória e merece
reparo;
• Citou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e de outros tribunais, além
de doutrina;
• É imperiosa a extirpação das multas aplicadas, pela inexistência de mora de parte do
embargante ou redução do percentual aplicando, devendo ser reduzido para no máximo 15%
(quinze por cento) do valor devido, de acordo com os termos do Código Tributário Municipal.
Tendo em vista a impugnação parcial da exigência, os valores relativos ao principal
dos tributos lançados foram transferidos para o processo no 13921.720005/2015-05 para
prosseguimento da cobrança (fl. 83).
3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) houve por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de inconstitucionalidade de
lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.556 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724750/2014-97

4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 98/100, via do
qual reedita, resumidamente, os argumentos lançados na sua impugnação fls. 66/78.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos de lançamento de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) do ano-calendário de 2010, levado a efeito pelas seguintes razões descritas nos itens 3 a
5 do Termo de Verificação Fiscal de fls. 47/48:
INFRAÇÃO
3. O procedimento fiscal levado a efeito teve por finalidade a verificação da regularidade do
cumprimento da legislação do IRPJ e seus reflexos no ano-calendário de 2010, tendo sido
apresentados pelo contribuinte os documentos e arquivos digitais da contabilidade e os
registros fiscais correspondentes, conforme solicitado por meio do Termo de Início de Ação
Fiscal.
4. Da análise das informações constantes da ficha 18A da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais - DIPJ referente ao ano-calendário de 2010 (fls. 25/41) constatou-se que os
valores deduzidos a título de CSLL retida na fonte não se encontram em consonância com as
informações prestadas pelas fontes pagadoras por meio das Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF respectivas (fls. 42/45) e tampouco com os próprios dados informados
na ficha 57 da DIPJ (retenções de IRPJ e CSLL), conforme demonstrativo de folha 46 e
resumo apresentado no quadro a seguir.

5. Desta forma, os valores que foram deduzidos de forma indevida na apuração da CSLL a
pagar nos diversos trimestres do ano-calendário de 2010 serão objeto de constituição de ofício
por meio de Auto de Infração, acrescidos das cominações legais aplicáveis.

8.Na sua impugnação de fls. 66/78, a Recorrente limitou seu inconformismo ao
percentual de 75% aplicado a título de multa, entendendo que esta é evidentemente abusiva e
possui efeito confiscatório, vedado pelo inciso IV do artigo 150 do texto constitucional, sendo
imperiosa a extirpação das multas aplicadas, pela inexistência de mora, ou a redução do
percentual aplicado, para no máximo 15% (quinze por cento) do valor devido.
9.Já as razões de Recurso Voluntário renovam, de forma sintetizada, as mesmas
alegações, ipsis litteris:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.556 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724750/2014-97

1. Das Razões de Recurso
Conforme se depreende da análise do processo em epígrafe, a impugnação oferecida
pela ora manifestante, apesar de conhecida, não foi provida, uma vez que, segundo o órgão
julgador, apenas o poder judiciário poderia analisar a dar guarida as pretensões da impugnante.
Todavia, com o devido respeito a recorrente não vislumbra referido óbice, uma vez
que, o percentual da multa aplicada deveria e poderia ser reduzido pelo agente fiscalizador.
Nesta toada, não se esta a recorrente a postular o afastamento de qualquer tipo de
norma, mas, tão somente, de que eventual penalidade imposta não atinja patamar estratosférico,
prejudicando sobremaneira a atividade empresarial da autuada.
De mais a mais, pende destacar ainda que o texto legal utilizado de base para a fixação
de referida penalidade, não impõem seja ela unicamente fixada no patamar utilizado pelo órgão
fiscalizador, mas, faculta que pode ela ser imposta em porcentagem até mesmo inferior.
No caso em teta, a recorrente, não se furtou em apresentar toda a documentação
solicitada e mais, quando constatou o lapso que cometera, não impugnou o montante principal
do tributo cobrado, tanto, que efetivou o seu parcelamento e o vem honrando a duras penas.
Desta forma ressalta-se, a recorrente que durante todo o trâmite dete procedimento
demonstrou sempre a sua boa-fé e, vislumbrando a sua falta, assumiu o compromisso de quitar
a sua obrigação.
2. Do pedido
Pelo exposto, requer seja reformada a decisão proferida pela 3a Turma da DRJ/RPO,
para o fim de reduzir o percentual da multa em montante não superior a 15% (quinze por
cento) do valor devido.

10.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a r.
decisão recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de
fato e de direto submetidas pela parte, a qual passo a transcrever:
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal (PAF).
Dela conheço.
Trata-se de analisar a multa de ofício de 75% incidente no lançamento relativo à
CSLL do ano-calendário de 2010, em que se apurou dedução indevida a título de CSLL retida
na fonte. A impugnante aduziu tão-somente o caráter confiscatório da multa lançada.
Quanto a este ponto, em que pese o esforço de argumentação despendido pela
impugnante, seus protestos não se prestam para pautar a decisão deste colegiado, que tem sua
atividade completamente vinculada à legislação vigente, que rege a matéria objeto do
procedimento fiscal impugnado. Isto porque não compete à autoridade julgadora afastar o
direito positivado sob pretexto de alegados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade na sua
gênese.
Esta questão, ademais, encontra-se expressamente disciplinada em lei ordinária,
conforme prescrito no art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que inseriu o art. 26-A
no Decreto no 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 25. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
(...)
"Art 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.556 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724750/2014-97

Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República,
na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.”
Não se enquadrando a matéria impugnada em qualquer das exceções prescritas no §
6o, recém-transcrito, não há como afastar a exigência combatida a pretexto de alegada
inconstitucionalidade da norma em que a fundamentou.
No tocante à alegação de caráter confiscatório da sanção pecuniária, afastar multa
prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria declarar a
inconstitucionalidade de lei. Ademais o princípio de vedação ao confisco previsto na
Constituição Federal (CF), art. 150, IV, é dirigido ao legislador de forma a orientar a feitura da
lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de
confisco. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
Assim sendo, resta à impugnante levar suas considerações ao Poder Judiciário, que
detém o “monopólio” da análise de alegadas ilegalidades e/ou inconstitucionalidades do direito
positivado. Enfim, os óbices por ela apontados, neste ponto, são impertinentes à seara
administrativa.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o
crédito tributário exigido.

11.Deste modo, com supedâneo no que dispõe o §3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09.06.2015,
adoto como razões de decidir aquelas das quais se valeu o v. acordão guerreado, tal como acima
descritas, apenas acrescentando que a vedação de que trata o art. 26-A do Decreto no 70.235, de
1972, harmoniza-se com o disposto na Súmula CARF no 2 e no art. 62, caput, do mesmo Anexo
II do RICARF.
DISPOSITIVO
12.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 106
DF CARF MF
Original